Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709231-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo contra o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou de sua competência para processar e julgar ação monitória ajuizada por 3R – Incorporação e Construção Ltda. contra José Vicente da Silva. É o relato do necessário. 2. O art. 953, parágrafo único, do CPC determina que “o ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito”. Entretanto, o Juízo Suscitante apresentou tão somente a sua decisão e o ofício de encaminhamento do Conflito à douta Presidência, o que é insuficiente para a instrução/compreensão do conflito de competência. 3. Ante o exposto, determina-se a instrução do presente conflito de competência, nos termos do art. 953, parágrafo único, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora